Tribunal: TJPA
Processo: 0824374-12.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824374-12.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA

AGRAVADO: EDESIO ANTONIO SANTIAGO PIRES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA FOTOVOLTAICO. FINANCIAMENTO COLIGADO À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Solfácil Energia Solar Tecnologia e Serviços Financeiros Ltda. contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que preservou tutela de urgência deferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, determinando, solidariamente, o reparo ou a substituição de sistema fotovoltaico adquirido pelo consumidor e financiado por intermédio da embargante. A embargante alegou omissões quanto à ausência de responsabilidade solidária, ao cumprimento integral de sua obrigação contratual, à inexistência de prova técnica do defeito, à natureza variável da geração fotovoltaica e à responsabilidade exclusiva da empresa integradora Bonus Solar Comércio e Importação Ltda., requerendo efeitos infringentes para reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou improcedência dos pedidos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a responsabilidade solidária da correspondente bancária que viabilizou o financiamento vinculado à aquisição e instalação de sistema fotovoltaico; (ii) estabelecer se a ausência de prova técnica definitiva, a variabilidade da geração fotovoltaica e a atribuição contratual de garantia à integradora afastam, em sede de cognição sumária, a tutela de urgência deferida; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada e obter efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não constituindo via adequada para reabrir discussão já decidida.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a responsabilidade da Solfácil ao reconhecer que os contratos de financiamento e de instalação do sistema fotovoltaico, embora formalmente distintos, apresentam coligação funcional e econômica.

A participação da embargante na cadeia de fornecimento decorre da intermediação do acesso ao financiamento, da relação comercial com integradores cadastrados em sua plataforma e da obtenção de benefício econômico na operação de consumo.

A solidariedade entre os fornecedores decorre dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, de modo que a tese de atuação como mera agente financiadora não afasta, em juízo preliminar, sua responsabilidade perante o consumidor vulnerável.

O funcionamento do sistema por mais de um ano não elimina, por si só, a probabilidade do direito, pois a tutela de urgência se fundamenta na documentação indicativa de queda abrupta da geração de energia, na continuidade do pagamento das parcelas do financiamento e no prejuízo financeiro atual suportado pelo consumidor.

A ausência de prova técnica definitiva e as alegações sobre sazonalidade, sombreamento, conservação das placas, consumo instantâneo, medição bidirecional e demais fatores externos constituem matérias próprias da instrução processual na origem, sem aptidão para cassar a tutela provisória em cognição sumária.

A responsabilidade eventualmente atribuível à empresa integradora não exclui, nesta fase processual, a responsabilidade solidária dos demais integrantes da cadeia de consumo, sem prejuízo de eventual direito de regresso ou ulterior delimitação de responsabilidades entre fornecedores.

O pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva e o pedido sucessivo de improcedência dos pedidos indenizatórios revelam pretensão infringente, sendo que a improcedência dos pedidos indenizatórios não integra o objeto próprio do agravo de instrumento, limitado ao controle da tutela de urgência.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos da parte quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia, ficando enfrentadas, para fins do art. 1.025 do CPC, as matérias indicadas pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não servem ao reexame de matéria já apreciada quando o acórdão enfrenta suficientemente as teses relevantes para a solução da controvérsia. 2. A correspondente bancária que viabiliza financiamento vinculado à aquisição e instalação de sistema fotovoltaico pode responder solidariamente, em cognição sumária, pelos vícios do produto ou serviço, quando inserida na cadeia de fornecimento e configurada a coligação contratual. 3. A discussão sobre prova técnica do defeito, variabilidade da geração fotovoltaica e eventual causa excludente de responsabilidade deve ser examinada na instrução processual, sem afastar, de imediato, a tutela de urgência fundada em indícios documentais e prejuízo atual ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 932, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; Lei nº 10.931/2004; Lei nº 14.300/2022, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, orientação firme no sentido de que embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida; TJPA, Recurso Inominado nº 0813992-35.2020.8.14.0051, Rel. Juíza Silvia Mara Bentes de Souza Costa, 1ª Turma Recursal Permanente; TJRN, Apelação Cível nº 0800477-88.2022.8.20.5109, Rel. Des. João Batista Rodrigues Rebouças, 3ª Câmara Cível, j. 16.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0824374-12.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA

EMBARGADO: EDESIO ANTONIO SANTIAGO PIRES

ACÓRDÃO EMBARGADO DE ID 35386958

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
SOLFÁCIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
em face do acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Privado, que negou provimento ao agravo interno interposto nos autos do presente Agravo de Instrumento, mantendo a decisão monocrática que havia negado provimento ao recurso manejado contra decisão oriunda da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA.

O autor alegou na petição inicial que em 3/10/2023 celebrou contrato de compra e venda de sistema fotovoltaico com a corré
BONUS SOLAR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
., no valor de trinta e cinco mil reais, financiado junto à
SOLFÁCIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
e mediante cédula de crédito bancário em setenta e duas parcelas mensais de mil e seis reais.

Relatou que o sistema contratado compreendia vinte e cinco placas solares e inversor, com potência de quatorze quilowatts-pico. Narrou que após funcionamento regular durante o ano de dois mil e vinte e quatro, o equipamento apresentou falha abrupta no início de dois mil e vinte e cinco, com drástica redução na geração de energia.

Sustentou que em consequência passou a arcar com contas mensais superior a dois mil reais, mantendo-se adimplente com o financiamento de bem que não cumpre sua finalidade.

Afirmou que as tentativas de solução administrativa restaram infrutíferas, tendo as rés alegado pendência com instituição financeira diversa daquela efetivamente contratada.

Requereu a concessão de tutela de urgência para compelir as rés à imediata restauração do sistema, sob pena de multa diária; a procedência dos pedidos para condenação solidária ao ressarcimento de danos materiais a serem apurados; e o pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a quinze mil reais.

O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência requerida.

Transcrevo o dispositivo da DECISÃO
a quo
AGRAVADA (PJE 1 GRAU 0805808-92.2025.8.14.0039):

(...) ANTE O EXPOSTO, presentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que as rés, solidariamente, procedam, no prazo de 15 (quinze) dias contados da efetiva citação, ao reparo do sistema de energia solar instalado na residência do autor, garantindo o restabelecimento da capacidade de geração contratada de quatorze quilowatts-pico, equivalente à geração diária de cinquenta e cinco a setenta e cinco quilowatts-hora, mediante substituição de componentes defeituosos, realização de manutenções necessárias ou, se inviável o reparo, substituição integral do equipamento por outro de igual ou superior capacidade.

Fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento da obrigação, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da possibilidade de majoração, redução ou modificação conforme o desenvolvimento processual e o comportamento das partes.

DEFIRO a inversão do ônus da prova em favor do autor, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabendo às rés demonstrar, se o caso, a inexistência de vício no produto fornecido, o adequado funcionamento do sistema ou a ocorrência de causas excludentes de responsabilidade. (...)

A ré
SOLFÁCIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
interpôs o presente agravo de instrumento alegando que a decisão agravada incorreu em equívoco ao reconhecer solidariedade entre a agravante e a empresa
BONUS SOLAR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

Sustentou que atua exclusivamente como correspondente bancária na operacionalização de financiamentos para aquisição de sistemas fotovoltaicos, não realizando instalação de equipamentos nem oferecendo garantia sobre os mesmos.

Argumentou que o consumidor contratou livremente o integrador
BONUS SOLAR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
para elaboração do projeto e instalação do sistema, cabendo a esta empresa todas as responsabilidades técnicas.

Invocou precedentes jurisprudenciais que reconheceram a ilegitimidade passiva de instituições financeiras em demandas similares.

Requereu a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada para sustar os efeitos da tutela de urgência deferida e, no mérito, o total provimento do recurso para cassar integralmente a decisão agravada ou, alternativamente, reconhecer a responsabilidade exclusiva da empresa integradora Bonus Solar pela manutenção do sistema fotovoltaico.

Esta Relatora negou provimento ao Agravo de Instrumento (
Id. 31525989
):

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS COLIGADOS. FINANCIAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CORRESPONDENTE BANCÁRIO E FORNECEDORA. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por correspondente bancário contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, deferiu tutela de urgência para compelir, solidariamente com a empresa instaladora, o reparo do sistema fotovoltaico adquirido pelo consumidor, fixando multa em caso de descumprimento e invertendo o ônus da prova nos termos do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária da correspondente bancária que viabilizou o financiamento para aquisição e instalação de sistema fotovoltaico defeituoso; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da tutela de urgência que determinou o reparo imediato do equipamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Contratos de financiamento e de instalação do sistema fotovoltaico, embora distintos formalmente, são coligados, apresentando vínculo de dependência econômica e funcional, pois a aquisição só foi viabilizada pelo crédito concedido pela instituição intermediada pela agravante.

4. A agravante, na condição de correspondente bancária, participa ativamente da cadeia de fornecimento ao selecionar integradores, intermediar o acesso ao financiamento e viabilizar a contratação, auferindo benefício econômico da operação.

5. A solidariedade decorre da aplicação dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo inaplicável a tese de ilegitimidade passiva da financiadora diante da sua atuação conjunta na operação de consumo.

6. A responsabilidade solidária também se fundamenta na culpa in eligendo pela escolha do parceiro comercial, cuja má execução contratual gerou prejuízo ao consumidor, que se manteve adimplente mesmo com o sistema defeituoso.

7. A decisão agravada observa a jurisprudência consolidada sobre contratos coligados e vulnerabilidade do consumidor, garantindo tutela jurisdicional efetiva e adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A correspondente bancária que viabiliza financiamento atrelado à aquisição de sistema fotovoltaico responde solidariamente com a empresa integradora pelos vícios no produto ou serviço prestado.

2. A coligação entre os contratos de financiamento e de instalação autoriza a responsabilização conjunta das empresas envolvidas, com fundamento no CDC e na teoria dos contratos coligados.

3. A concessão de tutela de urgência para o reparo do equipamento é medida adequada para preservar o direito do consumidor diante da falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 932, IV e V, "a"; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 7º, parágrafo único; 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Recurso Inominado nº 0813992-35.2020.8.14.0051, Rel. Juíza Silvia Mara Bentes de Souza Costa, 1ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais.
TJRN, Apelação Cível nº 0800477-88.2022.8.20.5109, Rel. Des. João Batista Rodrigues Rebouças, 3ª Câmara Cível, j. 16.10.2024.

A decisão monocrática ora agravada, assim, manteve o comando de primeiro grau, fundamentando-se na existência de
contratos coligados
e na
responsabilidade solidária
de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Inconformado, o Embargante interpôs Agravo Interno alegando em suas razões (Id. 32283954):

A ausência de solidariedade
, alegando ser mera instituição financeira/correspondente bancário, não possuindo ingerência sobre a instalação ou qualidade técnica do produto;

A independência dos negócios jurídicos
, afirmando que o contrato de financiamento é autônomo em relação ao contrato de compra e venda de equipamentos, citando precedentes do STJ sobre a figura do "banco de varejo";

A inexistência de falha na prestação de seu serviço
, uma vez que o crédito foi disponibilizado e o sistema foi entregue, sendo que eventuais vícios de funcionamento após um ano de uso seriam de responsabilidade exclusiva da empresa integradora (Bônus Solar);

A ausência de nexo de causalidade
, pontuando que a geração de energia solar sofre variações climáticas e de consumo, não podendo ser compelida a realizar reparos técnicos para os quais não possui expertise.

Pugnou, ao final, pelo exercício do juízo de retratação ou, caso mantida a decisão, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado para reformar a decisão monocrática e afastar a tutela de urgência em relação à sua pessoa.

Sem contrarrazões.

Esta Relatora negou provimento ao Agravo Interno (ID 35386958), vejamos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS COLIGADOS. FINANCIAMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CORRESPONDENTE BANCÁRIO E FORNECEDORA. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida na origem. O caso versa sobre ação de obrigação de fazer proposta por consumidor que adquiriu sistema fotovoltaico defeituoso, financiado por intermédio da agravante (Solfácil). O juízo de primeiro grau determinou que a financiadora e a empresa instaladora procedessem, solidariamente, ao reparo ou substituição do equipamento, sob pena de multa diária. A agravante sustenta ilegitimidade passiva e inexistência de solidariedade, alegando ser mera correspondente bancária sem responsabilidade técnica sobre o produto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se há responsabilidade solidária da instituição financeira/correspondente bancária que viabiliza o financiamento para aquisição de sistema fotovoltaico defeituoso, com base na teoria dos contratos coligados; e
(ii) verificar se subsistem os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou o reparo imediato do equipamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos de financiamento e de instalação de sistema fotovoltaico, embora formalmente distintos, constituem negócios jurídicos coligados, interligados por vínculo de dependência econômica e funcional, uma vez que a execução do sistema foi viabilizada pelo crédito intermediado pela agravante.

A agravante participa ativamente da cadeia de fornecimento ao selecionar parceiros comerciais (integradores), viabilizar o financiamento e figurar expressamente no contrato de compra e venda como a instituição financiadora, auferindo benefício econômico da operação.

A solidariedade entre os integrantes da cadeia de consumo decorre da aplicação dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, não prosperando a tese de autonomia contratual absoluta para afastar a responsabilidade perante o consumidor vulnerável.

A responsabilidade solidária também se fundamenta na culpa in eligendo da instituição correspondente bancária pela má escolha do parceiro comercial cuja execução contratual restou deficitária.

A probabilidade do direito está demonstrada pela documentação que atesta a queda na geração de energia e a inércia das rés, enquanto o perigo de dano é evidenciado pelo fato de o consumidor seguir pagando as parcelas do financiamento sem usufruir do benefício energético contratado, cumulando prejuízos financeiros.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe, visto que as razões do agravo interno apenas reiteram argumentos já enfrentados, sem trazer elementos novos capazes de infirmar o entendimento de que todos os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira ou correspondente bancária que viabiliza financiamento vinculado à aquisição e instalação de sistema fotovoltaico responde solidariamente com a empresa integradora pelos vícios do produto ou do serviço prestado. 2. A coligação entre os contratos de financiamento e de prestação de serviços autoriza a responsabilização conjunta das empresas envolvidas perante o consumidor, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e na teoria dos contratos coligados."

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 300, 932 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Recurso Inominado nº 0813992-35.2020.8.14.0051, Rel. Juíza Silvia Mara Bentes de Souza Costa, 1ª Turma Recursal Permanente; TJRN, Apelação Cível nº 0800477-88.2022.8.20.5109, Rel. Des. João Batista Rodrigues Rebouças, 3ª Câmara Cível, j. 16.10.2024.

Inconformado, a
SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA
opôs Embargos de Declaração (ID 35493939), sustentando em suas razões recursais a existência de omissões no acórdão.

Alega, inicialmente, omissão quanto à ausência de responsabilidade solidária da SOLFÁCIL na condição de agente financiadora. Afirma que sua atuação teria se limitado à formalização e disponibilização do crédito por meio de Cédula de Crédito Bancário, inexistindo cláusula contratual que lhe imponha obrigação de instalação, manutenção, assistência técnica ou garantia do sistema fotovoltaico. Aduz, ainda, que não possui estrutura técnica ou mão de obra especializada para executar reparos em sistema de energia solar.

Sustenta também omissão quanto ao cumprimento integral de sua obrigação contratual, argumentando que o próprio embargado teria reconhecido que o sistema foi adquirido, instalado e funcionou adequadamente por período superior a um ano, de modo que eventual falha superveniente não guardaria nexo causal com a atuação da financiadora.

A embargante aponta, ainda, omissão quanto à natureza variável da geração fotovoltaica e à inexistência de prova técnica do alegado defeito. Argumenta que a produção de energia solar não é linear, pois depende de fatores como incidência solar, sazonalidade, sombreamento, conservação e limpeza das placas, além de parte da energia gerada ser consumida instantaneamente, sem transitar pelo medidor da concessionária. Defende, por isso, que não seria possível concluir pela existência de defeito sem prova técnica, laudo pericial, relatório de monitoramento do inversor ou análise de irradiação solar.

Por fim, afirma haver omissão quanto à responsabilidade exclusiva da empresa integradora
BÔNUS SOLAR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI/LTDA.
pelo fornecimento de garantia e pelos serviços de reparo. Sustenta que o contrato firmado diretamente entre o embargado e a integradora prevê obrigação desta de refazer ou revisar, às suas expensas, trabalhos incorretos, inadequados ou insuficientes, razão pela qual a obrigação técnica de reparo deveria recair exclusivamente sobre a referida empresa.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para sanar as omissões apontadas, com pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento. Pugna, ainda, pela atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva ou, sucessivamente, a improcedência dos pedidos indenizatórios formulados pelo embargado.

Sem contrarrazões (ID 36502837).

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não constituem, pois, via recursal idônea para reabrir discussão já apreciada pelo órgão julgador, tampouco para substituir o julgamento desfavorável por outro mais consentâneo com a pretensão da parte.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação firme no sentido de que os aclaratórios não se prestam ao simples reexame de matéria já decidida, sendo rejeitáveis quando o acórdão apreciou as teses relevantes e fundamentou suficientemente sua conclusão.

No caso concreto, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado. A matéria relativa à alegada ausência de responsabilidade solidária da SOLFÁCIL foi expressamente enfrentada. O voto condutor delimitou a controvérsia justamente em torno da responsabilidade da instituição financeira/correspondente bancária que viabilizou o financiamento para aquisição do sistema fotovoltaico e da manutenção da tutela de urgência que determinou o reparo do equipamento.

O acórdão consignou que os contratos de financiamento e de instalação, embora formalmente distintos, encontram-se funcional e economicamente coligados, porquanto o crédito intermediado pela agravante viabilizou a aquisição e a instalação do sistema fotovoltaico. Também assentou que a embargante participa da cadeia de fornecimento, mantém relação comercial com integradores cadastrados em sua plataforma e aufere benefício econômico da operação, razão pela qual não se mostra admissível, em sede de cognição sumária, transferir exclusivamente ao consumidor vulnerável os riscos da atividade empresarial, vejamos:

“(...) Pelos termos do CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE INSTALAÇÃO FOTOVOLTOICA (ID. 31490698, P. 03) celebrado entre o agravado e a corré BONUS SOLAR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA., o acesso entre o consumidor e o banco foi intermediado pela agravante, constando expressamente na CLAÚSULA 3.1 sendo a instalação do sistema fotovoltaico mediante "financiamento bancário SOLFACIL". Esta participação ativa na cadeia de fornecimento não pode ser desconsiderada para fins de responsabilização solidária. (...)”

De igual modo, não há omissão quanto à tese de que a SOLFÁCIL seria mera agente financiadora. A conclusão do acórdão foi expressamente contrária a essa premissa, ao reconhecer que a coligação entre os contratos e a inserção da embargante na cadeia de consumo atraem a incidência dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. A discordância da embargante em relação a tal conclusão não caracteriza omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Também não prospera a alegação de omissão quanto ao fato de o sistema haver funcionado por mais de um ano. A circunstância foi considerada dentro do quadro fático submetido ao Tribunal, sem que, por si só, fosse suficiente para afastar a probabilidade do direito reconhecida na origem. A tutela de urgência foi mantida em razão da documentação indicativa de queda abrupta na geração de energia, da permanência do consumidor no pagamento das parcelas do financiamento e da existência de prejuízo financeiro atual, elementos reputados suficientes nesta fase processual.

Quanto à alegação de ausência de prova técnica do defeito e à variabilidade natural da geração fotovoltaica, igualmente não há vício integrativo. O acórdão não afirmou a responsabilidade definitiva da embargante, mas apenas preservou tutela provisória fundada em cognição sumária.

A produção de prova técnica, eventual demonstração de causa excludente de responsabilidade, discussão acerca de sombreamento, sazonalidade, consumo instantâneo, medição bidirecional ou fatores externos ao equipamento são matérias próprias da instrução processual na origem, não autorizando, neste momento, a cassação da tutela deferida.

Tampouco há omissão quanto ao contrato firmado com a empresa integradora. A responsabilidade eventualmente atribuível à BONUS SOLAR não exclui, em juízo preliminar, a responsabilidade solidária dos demais integrantes da cadeia de consumo. A solidariedade reconhecida no acórdão decorre da disciplina protetiva do Código de Defesa do Consumidor e da teoria dos contratos coligados, sem prejuízo de eventual direito de regresso ou de ulterior delimitação de responsabilidades entre os fornecedores, a ser examinada em momento processual oportuno.

A pretensão de reconhecimento da ilegitimidade passiva da embargante, bem como o pedido sucessivo de improcedência dos pedidos indenizatórios, revela nítido propósito infringente. Ademais, a improcedência de pedidos indenizatórios sequer constitui objeto próprio do presente agravo de instrumento, que se limita ao controle da tutela de urgência deferida na origem.

No tocante ao prequestionamento, cumpre registrar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pela parte quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia.

De todo modo, ficam expressamente enfrentadas, para fins do art. 1.025 do CPC, as matérias relativas aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC, aos arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, à Lei nº 10.931/2004 e ao art. 12 da Lei nº 14.300/2022, sem que daí decorra alteração do resultado do julgamento.

Destarte, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, preservando-se integralmente o acórdão embargado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e REJEITO-OS
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026